Tribunal: TJMT
Processo: 1048384-02.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048384-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ESCALONAMENTO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A MILITAR DE PATENTE DIVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, proposta em decorrência de ação coletiva ajuizada pela ASSOF-MT, a qual reconheceu a diferença remuneratória de 0,827% apenas aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, no período de 05/2012 a 04/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a eficácia subjetiva da sentença coletiva pode ser estendida a militar de patente diversa daquela expressamente contemplada no título judicial; (
ii
) se a estrutura remuneratória da carreira militar estadual, pautada no escalonamento vertical, autoriza interpretação extensiva do julgado; e (
iii
) se houve violação à coisa julgada ao se indeferir pedido da apelante, Tenente-Coronel, à luz de fundamento extraído da própria sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva proferida na ação n.º 0016327-60.2013.8.11.0041 delimitou, de forma expressa e inequívoca, os seus beneficiários subjetivos aos ocupantes da patente de Coronel, associados à ASSOF-MT à época da propositura.

4. A tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva a outros postos da carreira militar por meio de execução individual viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme previsto nos
arts
. 503 e 509 do CPC.

5. A tese do escalonamento vertical foi referida apenas como elemento contextual da estrutura remuneratória da carreira militar, sem ter sido objeto de condenação judicial.

6. A tentativa de ampliação subjetiva do título executivo, desconsiderando decisão judicial anterior que expressamente reconheceu seus limites, pode configurar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A eficácia subjetiva da sentença coletiva é restrita aos substituídos processuais claramente delimitados no título executivo, sendo vedada sua ampliação a outros integrantes da categoria funcional não abrangidos pela condenação. 2. A mera existência de escalonamento vertical na carreira militar não autoriza, por si só, a extensão dos efeitos financeiros reconhecidos judicialmente a outras patentes não contempladas no título executivo.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CECÍLIA DIAS DA CUNHA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de
cumprimento de sentença individual
, derivado da
ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041
, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Na origem, a parte exequente buscou a incorporação do percentual de
0,827%
, referente à diferença entre o reajuste efetivamente concedido aos Coronéis da PM/BM-MT no ano de 2012 (5,21%) e o índice de 6,08% fixado pela
Lei Estadual n.º 9.756/2012
, a título de
Revisão Geral Anual (RGA)
, com fundamento na aplicação isonômica desse índice aos demais postos da carreira militar, em razão do denominado
escalonamento vertical
dos subsídios.

A sentença de primeiro grau acolheu
integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Estado, reconhecendo que os efeitos da sentença coletiva
restringem-se exclusivamente aos Coronéis
associados da ASSOF/MT, não sendo extensíveis aos ocupantes de outras patentes, a exemplo da parte exequente, que ostentava, então, o posto de
Tenente-Coronel
.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença e o acórdão proferidos na ação coletiva reconheceram, expressamente, a existência de
escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos Oficiais da PM/BM-MT
, o que imporia a extensão automática da diferença percentual a todos os substituídos processuais, e não apenas aos Coronéis. Alega, ainda, que a interpretação dada pelo juízo
a quo
teria violado a
coisa julgada
, ao conferir restrição subjetiva indevida aos efeitos do título executivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
. Sustenta, em síntese, que a sentença coletiva é clara ao
delimitar subjetivamente os beneficiários
à patente de Coronel, de modo que qualquer ampliação de sua eficácia violaria os
limites objetivos e subjetivos da coisa julgada
, além de conferir reajuste superior ao legalmente devido, acarretando enriquecimento sem causa do exequente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por CECÍLIA DIAS DA CUNHA PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença individual, derivado da ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, contra o Estado de Mato Grosso.

Na origem, a parte exequente buscou a incorporação do percentual de 0,827%, referente à diferença entre o reajuste efetivamente concedido aos Coronéis da PM/BM-MT no ano de 2012 (5,21%) e o índice de 6,08% fixado pela Lei Estadual n.º 9.756/2012, a título de Revisão Geral Anual (RGA), com fundamento na aplicação isonômica desse índice aos demais postos da carreira militar, em razão do denominado escalonamento vertical dos subsídios.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, reconhecendo que os efeitos da sentença coletiva
restringem-se
exclusivamente aos Coronéis associados da ASSOF/MT, não sendo extensíveis aos ocupantes de outras patentes, a exemplo da parte exequente, que ostentava, então, o posto de Tenente-Coronel.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença e o acórdão proferidos na ação coletiva reconheceram, expressamente, a existência de escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos Oficiais da PM/BM-MT, o que imporia a extensão automática da diferença percentual a todos os substituídos processuais, e não apenas aos Coronéis. Alega, ainda, que a interpretação dada pelo juízo
a quo
teria violado a coisa julgada, ao conferir restrição subjetiva indevida aos efeitos do título executivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a sentença coletiva é clara ao delimitar subjetivamente os beneficiários à patente de Coronel, de modo que qualquer ampliação de sua eficácia violaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, além de conferir reajuste superior ao legalmente devido, acarretando enriquecimento sem causa do exequente.

Pois bem.

A parte recorrente, ao interpor a presente apelação, requereu o
parcelamento do preparo recursal
, nos termos do §6º do art. 98 do Código de Processo Civil. Aduz que, diante de sua incapacidade financeira de arcar com o recolhimento integral das custas recursais, postula a concessão do parcelamento em seis vezes.

Verifica-se que o pedido está em consonância com o disposto na legislação processual civil vigente, que assegura ao jurisdicionado, o direito ao parcelamento de despesas processuais, desde que demonstrada a razoabilidade do pedido, bem como o não prejuízo à parte contrária ou à instrução processual.

Destarte, não se vislumbra qualquer óbice à concessão da medida, sendo
deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas
, devendo a recorrente
entrar em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, setor competente para elaborar o parcelamento, através do endereço eletrônico
dca@tjmt.jus.br
ou ainda por telefone (65) 3617-3815,
para fins de recolhimento da primeira parcela no prazo legal.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na possibilidade de
extensão dos efeitos da sentença coletiva
proferida na ação de conhecimento n.º 0016327-60.2013.8.11.0041 a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo, com fundamento na alegada existência de
escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da PM/BM-MT
.

A exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de
0,827%
, reconhecido judicialmente como devido aos
Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
, ao fundamento de que, enquanto
Tenente-Coronel
, sua remuneração encontra-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva – tanto em sua
fundamentação quanto em seu dispositivo
– foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827%
aos ocupantes do posto de Coronel
, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os
limites objetivos e subjetivos da coisa julgada
.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja
delimitação subjetiva é cristalina e intransponível
, como bem pontuou o juízo de origem. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se
incompatível com a autoridade da coisa julgada material
, que se consolida apenas sobre os
termos expressos da sentença
, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

A alegação da parte apelante de que haveria omissão quanto ao exame do
escalonamento vertical
não prospera. O que se discutiu nos autos da ação coletiva foi o índice de
Revisão Geral Anual
aplicado especificamente ao posto de Coronel, em relação ao período específico (05/2012 a 04/2013) e não incorporado definitivamente à remuneração dos Coronéis.

A tese do escalonamento foi
mencionada como contextualização fática
, e não como objeto do pedido acolhido pelo dispositivo da sentença.

Ademais, o acórdão que julgou o recurso de apelação naquela ação também delimitou expressamente que a condenação dizia respeito
à recomposição dos subsídios dos Coronéis
, sem menção à extensão às demais patentes. Qualquer interpretação diversa implicaria, inexoravelmente,
violação à coisa julgada
, e, mais grave,
atribuição de vantagem não reconhecida judicialmente
, gerando indevida majoração remuneratória ao exequente, com potencial desequilíbrio ao erário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Cecília Dias da Cunha Pereira, mantendo-se
incólume
a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer que o título judicial exequendo tem eficácia subjetiva limitada aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT à época da propositura da ação coletiva.

Defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal
, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, em
seis parcelas mensais e sucessivas
, devendo ser intimada a apelante para o recolhimento da primeira parcela no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Sem custas conforme definido em primeiro grau e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025